Tribunal: TJES
Processo: 0011825-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011825-16.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS SACRAMENTO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA
C
RIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS SACRAMENTO DA SILVA FILHO
, absolveu o apelado quanto a imputada prática do crime de porte ilegal de munição, diante do ínfimo grau ofensivo da conduta e da insignificância.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não há que reconhecer a menor potencialidade da ação no caso concreto, destacando que o delito de porte de munição se perfectibiliza com a simples prática do ato, não sendo necessário que seja apreendida arma para a sua caracterização.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável tese recorrente, verifico que seus anseios não devem prosperar no caso concreto, de maneira que adianto-me a salientar que realmente a hipótese dos autos retrata a possibilidade de reconhecimento de menor potencial ofensivo da conduta praticada, senão vejamos:

O apelado fora denunciado pelo fato de que, aos 08 de abril de 2013, por volta das 11:50 hs, na Rua Dom João, Bairro Cobilândia, Vila Velha, portava 03 (três) munições intactas, calibre 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Na hipótese, afere-se que a referida conduta não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear maior reprovabilidade, sendo certo que não fora vislumbrado que o apelado teria praticado qualquer crime precedente – como o tráfico ou disparos de arma de fogo – e que a ausência da arma possui o condão de, efetivamente, projetar conclusão segura acerca da reconhecida insignificância da conduta.

Vejamos como esta Corte se manifesta e casos como tais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA RESPECTIVA ARMA - AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCIDÊNCIA FATO ATÍPICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORA DATIVA NOMEADA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Afigura-se possível a incidência do princípio da insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta, na hipótese de apreensão de apenas 01 (uma) única munição, calibre .12, de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, em razão da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes do STJ. Cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em primeira e segunda instâncias a Defensora Dativa nomeada pelo Juízo de origem. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180000651, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

O Colendo STJ
, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal,
também passou
a admitir a incidência do princípio da
i
nsignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cito precedente que retrata o entendimento da Corte Suprema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II –
Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (RHC 143449, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)

É o caso dos autos
, que igualmente revela a
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIME
N
TO ALMEJADO
.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO
DE USO PERMITIDO –
TRÊS MUNIÇÕES SEM RESPECTIVA ARMA -
AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
ATIPICIDADE
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese, afere-se realmente que a conduta praticada não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear maior reprovabilidade, sendo certo que não fora vislumbrado que o apelado teria praticado qualquer crime precedente – como o tráfico ou disparos de arma de fogo – e que a ausência da arma possui o condão de, efetivamente, projetar conclusão segura acerca da reconhecida insignificância da conduta. Precedentes da Corte.

1.1.
O Colendo STJ, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, também passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

É o caso dos autos.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. RELATOR